Tribunal: TJDFT
Processo: 0751564-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0751564-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: JOELIEL ROCHA DO NASCIMENTO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de Revisão Criminal, com pedido liminar, ajuizada por Joeliel Rocha do Nascimento, visando desconstituir a condenação imposta nos autos da Ação Penal no 0001533-98.2014.8.07.0012, que tramitou perante a Vara Criminal e do Tribunal do Júri de São Sebastião/DF, com trânsito em julgado em 05/06/2023. O requerente sustenta nulidades absolutas na ação penal originária, alegando ineptidão da denúncia, por ausência de individualização das condutas; condenação baseada em elementos inquisitoriais não submetidos ao contraditório, em afronta ao art. 155 do CPP; inexistência de materialidade e autoria dos delitos ambientais e de parcelamento irregular do solo; e, ausência de provas judicializadas quanto ao crime de lavagem de dinheiro. Requer, em caráter liminar, a suspensão da execução penal e a expedição de contramandado de prisão, alegando risco de dano irreparável à liberdade e à convivência familiar, por ser o único responsável por duas filhas menores. É o relatório. Decido. O pedido liminar não merece acolhida. A concessão de liminar em revisão criminal é medida de caráter excepcional, cabível apenas quando o decisum impugnado estiver maculado por ilegalidade flagrante em face da coisa julgada e desde que preenchidos os requisitos do “fumus boni iuris” e do “periculum libertatis”. No caso, a despeito dos argumentos ventilados pela defesa do requerente, nesse juízo inicial próprio das decisões liminares, não se identifica qualquer mácula no pronunciamento judicial definitivo que culminou com a condenação do apenado. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a Revisão Criminal não possui efeito suspensivo (art. 625, § 1o, do CPP), sendo excepcional a concessão de medida cautelar para sustar a execução penal, apenas quando demonstrada, de forma inequívoca, a probabilidade de nulidade absoluta e o risco concreto de dano irreversível. No caso, embora o requerente alegue vícios na denúncia e na instrução, tais argumentos demandam análise aprofundada do mérito da ação revisional, incompatível com a cognição sumária própria da liminar. Não se verifica, de plano, prova robusta de nulidade manifesta ou de ilegalidade flagrante que autorize a suspensão imediata da execução. O título condenatório é definitivo, amparado em decisão judicial transitada em julgado, cuja presunção de legitimidade somente pode ser afastada após exame exauriente pelo colegiado. A alegação de prejuízo à liberdade e à convivência familiar, embora relevante, não afasta a regra legal nem autoriza, por si só, a paralisação da execução. Assim, ausentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora em grau suficiente para justificar a medida excepcional, INDEFIRO o pedido liminar. Ouça-se a il. Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 25 de novembro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator